Tribunal: TJES
Processo: 5001136-41.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001136-41.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: PAULO SERGIO PEIXOTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001136-41.2025.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: PAULO SERGIO PEIXOTO DE OLIVEIRA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por PAULO SERGIO PEIXOTO DE OLIVEIRA, que versa sobre a validade de um
contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável
(RMC).

A decisão recorrida declarou a inexistência do débito relativo ao contrato nº 20249000553000030000, condenou o banco a cessar os descontos, a restituir o valor de R$ 286,80 e a pagar R$ 2.000,00 a título de danos morais. O juízo de origem entendeu pela ocorrência de vício de consentimento, pois a intenção do consumidor era a contratação de um empréstimo consignado simples, e não de um cartão de crédito.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, realizada por meio eletrônico e validada por biometria. Afirma que o recorrido teve ciência da modalidade contratada e utilizou ativamente os serviços, realizando saque de valores e diversas compras, inclusive parceladas. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da compensação de valores e pelo afastamento das condenações por danos materiais e morais.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central consiste em verificar se a contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) decorreu de vício de consentimento, por falha no dever de informação, ou se o negócio jurídico foi válido e conscientemente utilizado pelo consumidor.

A sentença fundamentou-se na premissa de que o consumidor, vulnerável, foi levado a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado tradicional. Contudo, a prova documental apresentada pelo recorrente demonstra uma realidade fática distinta, que afasta a alegação de vício de vontade.

O
banco recorrente comprovou, por meio das faturas
(ID 16146465) e extratos bancários (ID 16146464),
não apenas a disponibilização de um saque no valor de R$ 500,00 em 11/04/2024 na conta do autor, mas também a utilização reiterada do cartão de crédito para compras diversas
. As faturas detalham múltiplas transações em supermercados, farmácias e outros estabelecimentos comerciais, sendo relevante destacar a realização de compras parceladas, como as identificadas com as descrições "PG TON ELIELSON MOT 01/03" e "MEGALAR 01/03".

A conduta do recorrido, ao
utilizar o cartão para compras parceladas, é incompatível com a alegação de que desconhecia a natureza do produto contratado.
A opção por parcelar uma compra é um ato que pressupõe o conhecimento de que se está a utilizar um cartão de crédito, e não um empréstimo pessoal com prestações fixas. Tal comportamento contraditório esvazia a tese de vício de consentimento, pois demonstra a aceitação e a utilização consciente dos serviços.

Portanto, ainda que a abordagem comercial inicial possa ter sido deficiente, os atos posteriores do consumidor, que se beneficiou do limite de crédito para realizar saques e compras, convalidaram o negócio jurídico. Declarar a nulidade do contrato, nessas circunstâncias, implicaria enriquecimento ilícito do recorrido, que usufruiu do crédito sem a correspondente contraprestação.

Dessa forma, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor não se mostram indevidos, pois correspondem ao pagamento mínimo de faturas de um cartão de crédito efetivamente utilizado. A existência da dívida, decorrente do uso do cartão, é legítima, o que afasta o dever de restituir valores e a configuração de danos morais indenizáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)